Tribunal: TJDFT
Processo: 0713115-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Documentos extemporâneos juntados com os embargos de declaração não podem ser conhecidos ante a inobservância das exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC.
2. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
3. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, os embargos de declaração não devem ser providos.
4. Recurso conhecido e não provido.